Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703380-77.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OTACILIO ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. 2 – Nulidade do processo. Direito ao silêncio. A ausência de advertência ao réu quanto ao direito de permanecer calado diz respeito à garantia da presunção de inocência e do devido processo legal. Há violação à garantia constitucional quando a carência de advertência não causa prejuízo ao acusado (STF, RHC107915, Relator Min LUIZ FUX, Julgamento em 25/10/2011). No caso em exame a apuração do delito não decorre da fala do acusado, mas de diligência policial. A manifestação do acusado serve como oportunidade à defesa, para justificar o fato, como a eventual utilização de uma faca, utensilio de uso doméstico, à meia noite em local de alto índice de violência. Preliminar que se rejeita. 3 – Porte de arma. Arma branca. Contravenção definida no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688): trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. No dia 13 de novembro de 2020, por volta das 23h40min, na EQNN 20/22, bloco A, via pública 01, na região administrativa de Ceilândia, o réu trazia consigo uma faca que afirmou ter por objetivo a defesa pessoal. Tais circunstâncias revelam o potencial lesivo do fato. A materialidade e a autoria restam demonstradas pela prova dos autos, em especial os documentos de id 33829093, pág. 4 a 8, além dos depoimentos das testemunhas Rafael e Alexandre. 4 – Porte de arma branca. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. No STJ é firme o entendimento sobre a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). No STF, o reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico. 5 – Dosimetria. Confissão espontânea. Ainda que não seja a única fonte de apuração, a confissão do réu, na fase inquisitorial, serviu para fundamentar a sentença, como argumento de reforço, de modo que deve ser considerada no reconhecimento da atenuante, conforme Súmula 545 do STJ: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Assim, cabível a compensação da reincidência com a confissão espontânea, fixando-se a pena, na segunda fase, no mínimo legal de 15 dias, na forma da Súmula 585 do STJ: “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” Com o aumento de 1/3 de que trata o art. 19 § 1o da LCP, já reconhecido na origem, a pena definitiva é de 20 dias de prisão simples, em regime semiaberto. 6 – Recurso conhecido e provido, em parte. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. 2 – Omissão. O argumento referido pelo embargante referente à carência de regulamentação sobre as condições em que o porte de arma branca seria admitido é afastado pelo fundamento do acórdão de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Não há, pois, omissão neste ponto. 3 – Tipicidade. Reserva Legal. No acórdão embargado restou consignado que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que transformou em crime a contração de porte de arma de fogo. A interpretação que compreende a subsistência do tipo penal, desconsiderando o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não implica em violação ao disposto no art. 5o., inciso XXXIX da Constituição Federal “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” e 22, I, da mesma norma. Tal fundamento passa a integrar o acórdão embargado. Acórdão a que se dá parcial provimento para incluir os fundamentos acima, sem alteração na parte dispositiva. 4 – Recurso conhecido e provido, sem alteração de dispositivo. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Sem contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal